Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS DISTRITAIS. CARGO. FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM HOSPITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVA PERICIAL. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESTINADA À SITUAÇÃO. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). RISCO INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE SALUBRE. RECONHECIMENTO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS INEXISTENTE. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 11).

1. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decretos 32.547/2010 e 34.023/2012).

2. Estando concessão do adicional de insalubridade condicionada à aferição das condições que a legitimam via de laudo técnico, de forma a ficar patente que o servidor labora em situação de exposição anormal em local ou em condições insalubres, apreendidas as condições e aferido que as atividades desempenhadas pela servidora como farmacêutica bioquímica em ambiente hospitalar não demandam exposição a agentes biológicos, não implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, inviável o reconhecimento das condições insalubres concessão do direito, porquanto não preenchidos os requisitos necessários à percepção do adicional (anexo 14 da NR n° 15 do MTE).

3. Atestando o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT produzido no ambiente administrativo e o laudo pericial confeccionado no curso da ação que a servidora não labora sob exposição a agentes biológicos aptos a colocarem-na em situação de risco de contágio, o fato constitutivo do direito que invocara à percepção do adicional de insalubridade resta infirmado, determinando a rejeição do pedido que formulara (CPC, art. 373, I).

4. Desprovido o apelo da parte originalmente sucumbente, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originalmente impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.